Tribunal: TJPA
Processo: 0812103-60.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812103-60.2019.8.14.0006

APELANTE: ALEXSANDRO SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA
.
ATOS ADMINISTRATIVOS. REMOÇÃO DE VEÍCULO PARA O PÁTIO DO DETRAN. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE NÃO AFASTADA PELO IMPETRANTE.

MATÉRIA TAMBÉM AFETA AO TEMA 123 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ NO SENTIDO DE QUE É LÍCITO À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA CONDICIONAR A LIBERAÇÃO DE VEÍCULO, QUANDO APREENDIDO EM FACE DE IRREGULARIDADE, AO PAGAMENTO DAS MULTAS REGULARMENTE NOTIFICADAS E JÁ VENCIDAS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete dias do mês de novembro a quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ALEXSANDRO SOUSA DE OLIVEIRA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado contra ato ilegal imputado ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE ANANINDEUA
, denegou a segurança pleiteada (id. 5680119).

Em suas razões (id. 5680126), o apelante aduziu

que tentou realizar diversas vezes a transferência de um veículo, sem lograr êxito.

Sustentou que lhe foi negado o direito ao processo administrativo.

Alegou a nulidade do termo de remoção, bem como requereu a liberação do automóvel sem qualquer pagamento.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento nos termos que expôs.

Houve apresentação de contrarrazões no id. 5680130.

Autos distribuídos à minha relatoria, tendo eu, no id. 6019784, recebido o recurso no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 6149952, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

O cerne da controvérsia cinge-se acerca da remoção do veículo do impetrante, medida que afirmou ter sido ilegal, pelo que requereu a decretação da nulidade da remoção do referido veículo, bem como sua busca/apreensão sem qualquer pagamento de multa ou taxa, pleitos esses que foram julgados improcedentes pelo juízo
a quo
.

O Município de Ananindeua informou que o automóvel foi adquirido em um leilão, na condição de "conservado", realizado pelo Detran, edital nº 04/2018, tendo demonstrado que o apelante assinou termo de responsabilidade comprometendo-se em não circular com o veículo até que sua propriedade fosse devidamente transferida e regularizada perante o mencionado órgão de trânsito, sob pena de ter que responder pelas infrações cometidas.

Ab initio,
vale ressaltar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e legalidade, cabendo àquele que alega a irregularidade, comprová-la. Nesse sentido, observemos o posicionamento jurisprudencial:

CAUTELAR ANTECEDENTE. CPC/73. ADMINISTRATIVO. ANATEL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS CLANDESTINOS. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA AUTORIZAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LEGALIDADE. 1. O Poder de Polícia é "a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado". 2.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo à parte adversa o ônus da prova para o fim de ilidir a aludida de presunção
. Precedente do STJ. 3. Hipótese em que o requerente postulou medida cautelar para fim de sustar os efeitos do ato a ser realizado pela ANATEL no exercício do Poder de Polícia destinado à interrupção dos serviços prestados em desacordo à autorização concedida. 4. Inexistência de prova acerca da ilegalidade do ato, tendo em vista que a requerente já possuía ciência de que a prestação dos serviços havia sido identificada como irregular, sujeitando-se com isso à interrupção quando da realização da fiscalização presencial, ato do qual foi o requerente previamente notificado. 5.
A inexistência de prova cabal em oposição à presunção de legitimidade de que é dotado o ato administrativo afasta a verossimilhança das alegações, requisito indispensável à concessão da tutela jurisdicional cautelar.
(TRF-4 - AC: 50500384020144047000 PR 5050038-40.2014.4.04.7000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/02/2018, TERCEIRA TURMA). (grifei)

Portanto, o apelante deveria comprovar que a remoção do veículo não se dera de acordo com as devidas formalidades legalidades, ônus esse do qual, todavia, não se desincumbiu, sendo certo que seu automóvel foi apreendido por conta das infrações previstas no art. 230, incisos I, V e VI, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 230. Conduzir o veículo:

I - com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado;

II - transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN;

III - com dispositivo anti-radar;

IV - sem qualquer uma das placas de identificação;

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

VI - com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;
(Grifei)

Ademais, é importante observar o item 9.4 do Edital de Leilão n° 04/2018 impôs ao arrematante do referido automóvel a responsabilidade de arcar com as infrações que cometesse por circular com o veículo sem as devidas regularizações e transferência de propriedade (id. 5680100 – fls.67/68).

No presente caso, porém, o apelante não procedeu de acordo com a orientação citada.

Vejamos o item do edital acima aludido:

EDITAL DE LEILÃO Nº 04/2018- DETRAN/PA.

9.4. O arrematante do veículo considerado CONSERVADO assinará termo de arrematação e responsabilidade, comprometendo-se em circular com o mesmo após a transferência de propriedade junto ao DETRAN/PA e de posse do respectivo CRLV, com fulcro no art. 232 do CTB, ficando ciente das responsabilidades civis as quais será acometido, caso venha a circular com o mesmo.

Dessa forma, seu carro foi apreendido e levado para o pátio do Detran, sendo possível ver nos autos o documento (Id. 5680083 – fl. 24) que atesta a legitimidade do ato administrativo, por estar dentro dos moldes do art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro, reunindo todos os itens necessários, consoante os termos do dispositivo antes citado:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

Assim, como esculpido no dispositivo anteriormente mencionado, no inciso VI, a assinatura do infrator vale como notificação do cometimento da infração, não merecendo prosperar as argumentações do apelante de que o ato estava eivado de ilegalidades.

Além disso, o apelante requereu a liberação do automóvel sem qualquer tipo de pagamento, porém a cobrança de taxas, despesas e afins com essa finalidade é perfeitamente legal, conforme o disposto no art. 271, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ressalte-se que, em sede de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido da legalidade de tais cobranças, fazendo-o no tema 123, senão vejamos
:

“
É lícito à autoridade administrativa condicionar a liberação de veículo, quando aplicada a pena de apreensão, ao pagamento das multas regularmente notificadas e já vencidas.”

Desta feita, não resta dúvida quanto à possibilidade de retenção do automóvel por cometimento das infrações previstas no art. 230 do CTB.

Portanto, depreende-se que a respeitável sentença não merece ser reformada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, conforme fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/12/2023